Tribunal: TJBA
Processo: 8062038-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062038-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ISABEL ISA SANTOS DE QUEIROZ Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISABEL ISA SANTOS DE QUEIROZ contra decisão do Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que declinou da competência para a Comarca de domicílio da exequente, nos autos de cumprimento de sentença coletiva movido contra o Estado da Bahia, sob o fundamento de precedente da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é válida a opção da exequente pelo foro da Capital, Salvador, onde o Estado da Bahia tem domicílio, nos termos dos artigos 52, parágrafo único, e 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, ou se o Juízo da Capital pode declinar de ofício da competência em favor do foro do domicílio da exequente. III. Razões de decidir 3. O precedente citado pelo Juízo de origem tratou de competência funcional (Tribunal versus primeiro grau), não sendo aplicável à controvérsia sobre competência territorial no âmbito do primeiro grau. 4. A legislação processual permite ao exequente optar pelo foro do domicílio do Estado para o cumprimento de sentença coletiva (CPC, arts. 52, parágrafo único, e 516, parágrafo único). 5. Trata-se de competência relativa, cuja alteração de ofício é vedada, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 33/STJ). 6. Ao declinar de ofício da competência, o Juízo a quo afrontou o direito de escolha da parte e o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É válida a opção do exequente pelo foro da Capital, sede do domicílio do ente federado, para o cumprimento de sentença coletiva contra o Estado. 2. A competência territorial, sendo relativa, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único; 516, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ; AgInt no AREsp n. 885.797/RN; TJBA, AI nº 8023238-91.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062038-23.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ISABEL ISA SANTOS DE QUEIROZ e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador, .